Tribunal: STF
Processo: HC 230768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de João Vitor Soares Vicente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2012167/MG, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO CONSENTIMENTO DO GENITOR E PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 100)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.



    Sustenta que “os policiais teriam recebido denúncia anônima de que havia sido feita entrega de entorpecentes na residência do paciente. Em seguida, os policiais teriam se dirigido para a residência onde foram encontrados os entorpecentes, na qual foi franqueada a entrada pelo genitor do paciente”. (p. 5)



    Alega que em momento algum foi explicitado objetiva e concretamente a realização de investigação prévia, monitoramento e campana, de modo a legitimar o ingresso na residência sem autorização judicial. (p. 5)



    Aduz ser evidente a violação de domicílio no caso em tela e que apesar da flagrância posterior de armazenamento de entorpecentes, este fato não pode resultar em condenação, não por ausência de materialidade, mas pela ilegalidade do procedimento policial. (p. 7-8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja reformado o v. acórdão guerreado para reconhecer a absolvição do paciente e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (p. 8-9)



    É o relatório. 



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS consignou o seguinte (fl. 377): 



    Diante de tais posicionamentos, conclui-se que a prescindibilidade do mandado de busca e apreensão deve ser consubstanciada na existência de elementos concretos acerca da prática dos atos de traficância, pois, do contrário, não há justificativa plausível para excetuar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Norteado por tais premissas e volvendo ao caso dos autos, a meu sentir, não resta configurada violação de domicílio. Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processado, constata-se que o ingresso na residência do acusado J. V resultou de uma sequência lógica de atos, ante a clarividente suspeita de que o denunciado estaria praticando um dos núcleos do tipo penal previsto no art.33 da Lei de Tóxicos. Ao que consta, os militares receberam denúncia anônima de que um veículo Ônix vermelho havia realizado a entrega de entorpecentes ao acusado J. V, no endereço mencionado. Diante de tal informação, os policiais se dirigiram ao local, e, noticiando ao proprietário do imóvel, genitor do acusado, acerca da denúncia, este autorizou as buscas na casa, ocasião em que foram localizados os entorpecentes e o dinheiro, que se encontravam junto a um documento de identificação do acusado J. V. Consoante se vê, as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência do réu evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência. Dessa forma, patente a situação flagrancial que ensejou a entrada dos militares no domicílio, não há que se falar em nulidade.



    A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010) (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018) (HC 517.786/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 09/12/2019). 



    No caso dos autos, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, tendo em vista que os agentes estatais receberam denúncia anônima a respeito da comercialização de drogas e se dirigiram ao local, sendo autorizados pelo genitor do recorrente a ingressar no imóvel, onde foram localizadas as drogas apreendidas. (...)



    Assim, considerando que a entrada dos policiais na residência foi precedida da autorização do genitor do recorrente, que, inclusive, é proprietário do imóvel, não há falar em ilicitude das provas colhidas.” (eDOC 5, p. 73-77)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico . Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida . Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida . 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015)



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    A impetrante diz que “Extrai-se dos autos que os policiais teriam recebido denúncia anônima de que havia sido feita entrega de entorpecentes na residência do paciente. Em seguida, os policiais teriam se dirigido para a residência onde foram encontrados os entorpecentes, na qual foi franqueada a entrada pelo genitor do paciente.” (eDOC 1, p. 5)



    No ponto, o ato coator retrata situação em que a entrada dos policiais na residência foi precedida da autorização do genitor do paciente, que, inclusive, é proprietário do imóvel. Não há, portanto, que se falar em ilicitude das provas colhidas. (eDOC 5, p. 76)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente